Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sendo o conjunto probatório coeso e harmônico e, com aptidão para demonstrar, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição.

2. O princípio do in dubio pro reo somente deve ser aplicado quando, de fato, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para formar a convicção do julgador. Não merece amparo o acolhimento de tal pleito apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação.

3. Demonstrado o dolo de subtrair valores da conta da vítima, mediante o uso indevido do cartão de crédito, resta configurado o crime de furto qualificado, não sendo possível a desclassificação para o crime de apropriação indébita porque o agente não tinha a posse de coisa móvel da vítima, com valor econômico.

4. Recurso conhecido e não provido.